Tribunal: TJES
Processo: 5000940-28.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000940-28.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NESTOR BRANDAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PROCURADOR. INSTRUMENTO PÚBLICO. PODERES ESPECÍFICOS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O apelante sustenta a validade da contratação, argumentando que foi realizada por procuradora devidamente constituída por instrumento público, com poderes específicos para o ato, e que o valor mutuado foi efetivamente creditado na conta de titularidade do autor, configurando a cobrança das parcelas um exercício regular de direito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em aferir a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por mandatário, munido de procuração pública com poderes específicos, e se a comprovação do crédito do valor na conta do outorgante é suficiente para legitimar o negócio jurídico e a consequente cobrança das parcelas, afastando a alegação de fraude e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

4. A existência de procuração por instrumento público, outorgada pelo consumidor a terceiro com poderes expressos e especiais para contrair empréstimos em seu nome junto a instituições financeiras, confere validade e eficácia à representação para o ato.

5. A comprovação de que o valor objeto do contrato de empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade do autor/outorgante corrobora a regularidade da transação e o seu aproveitamento econômico, elidindo a tese de fraude.

6. Eventual excesso ou abuso de poderes por parte da mandatária na utilização da procuração é matéria a ser dirimida entre mandante e mandatário, não podendo ser oposta à instituição financeira que agiu com base em documento formalmente válido e com aparência de regularidade.

7. Uma vez reconhecida a higidez do negócio jurídico em sua formação (agente capaz e com poderes, objeto lícito e forma prescrita) e execução (liberação do crédito), a cobrança das parcelas pactuadas constitui exercício regular de direito do credor, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

9.Tese de julgamento: "1. É válido o contrato de empréstimo consignado celebrado por procurador munido de instrumento público com poderes específicos para o ato, especialmente quando comprovado o efetivo crédito do valor mutuado na conta de titularidade do mandante. 2. A regularidade da contratação afasta a caracterização de ato ilícito, tornando legítima a cobrança das parcelas e improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, ressalvado o direito de regresso do mandante contra o mandatário por eventual excesso de mandato."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), art. 215; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §2º, e 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença de id. 15632904, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face dele por
NESTOR BRANDÃO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes, a saber, do Contrato n. 914107114000000001, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 15632905), a instituição financeira alegou, em síntese, que (i) o contrato discutido nos autos foi assinado por procurador devidamente constituído e com poderes específicos para tanto; (ii) a procuração foi lavrada em 18/10/2017 e o contrato, por sua vez, foi celebrado apenas em 14/02/2019, ou seja, mais de um ano após a outorga dos poderes ao procurador, de forma que não há irregularidade na representação da parte contratante; (iii) a validade do contrato e o reconhecimento do princípio “
pacta sunt servanda
”; (iv) inexistência de prova de ato ilícito; (v) impossibilidade de condenação em danos materiais; (vi) inexistência de danos morais.

Contrarrazões no id. 15632909 .

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000940-28.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NESTOR BRANDAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença de id. 15632904, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face dele por
NESTOR BRANDÃO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes, a saber, do Contrato n. 914107114000000001, e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 15632905), a instituição financeira alegou, em síntese, que (i) o contrato discutido nos autos foi assinado por procurador devidamente constituído e com poderes específicos para tanto; (ii) a procuração foi lavrada em 18/10/2017 e o contrato, por sua vez, foi celebrado apenas em 14/02/2019, ou seja, mais de um ano após a outorga dos poderes ao procurador, de forma que não há irregularidade na representação da parte contratante; (iii) a validade do contrato e o reconhecimento do princípio “
pacta sunt servanda
”; (iv) inexistência de prova de ato ilícito; (v) impossibilidade de condenação em danos materiais; (vi) inexistência de danos morais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade do contrato de empréstimo consignado nº 914107114, especificamente se a existência de uma procuração pública outorgada pelo consumidor a terceiro, com poderes para realizar tal transação, somada à prova do crédito em conta, é suficiente para validar o negócio jurídico, ainda que haja um lapso temporal entre a celebração e o início dos descontos consignados.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença merece reforma. Explico.

O apelante demonstrou de forma inequívoca não apenas a existência formal do contrato, mas também o seu aperfeiçoamento com o efetivo proveito econômico para o apelado. Conforme se verifica, o comprovante de empréstimo (id. 15632896, pág. 89 -92) indica que a operação foi contratada em 14/02/2019, e o extrato bancário (id. id. 15632896, pág. 93) comprova que o valor de R$ 850,00 foi creditado na conta de titularidade do autor no dia seguinte, 15/02/2019.

Desta forma, o ponto fulcral que elide a tese autoral de fraude, contudo, é a existência de uma procuração por instrumento público, lavrada em 18 de outubro de 2017 – portanto, mais de um ano
antes
da celebração do empréstimo em questão. Por meio deste instrumento (id.15632896, pág. 95-6), o autor/apelado outorgou à Sra. Sevilha Alves Santos, dentre outros, poderes expressos e especiais para representá-lo junto ao Banco do Brasil e/ou qualquer outro estabelecimento bancário, podendo “contrair empréstimos, assinar os documentos e contratos necessários”.

A existência de mandato válido e eficaz, com poderes específicos para o ato, confere plena legitimidade à contratação perante a instituição financeira. Se a procuradora extrapolou os limites de eventual acordo verbal com o outorgante, tal questão refoge à esfera de responsabilidade do banco, devendo ser resolvida entre mandante e mandatário. Para o apelante, a contratação foi realizada por quem detinha poderes legais para fazê-la. Por sinal, “ A procuração pública atende às formalidades legais previstas no art. 215, § 2º, do CC, sendo dispensáveis os requisitos do art. 595 do CC quando o instrumento é público” e “A condição de analfabeto não afasta, por si só, a capacidade civil plena, desde que a manifestação de vontade seja formalizada por escritura pública” (TJ-AC - Apelação Cível: 07122086520238010001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 31/01/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025).

Dessa forma, a demora no início dos descontos, embora atípica, não tem o condão de, isoladamente, macular a origem do negócio jurídico, que se mostra hígido em sua formação (agente capaz e com poderes, objeto lícito e forma prescrita) e execução inicial (liberação do crédito).

Reconhecida a validade e a eficácia do contrato, a cobrança das parcelas correspondentes constitui mero exercício regular de direito do credor, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais e de restituir os valores já pagos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma, inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em conformidade com o art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)